Tribunal: TJDFT
Processo: 0718786-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No processo: 0718786-16.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: FRANCINALDO DE SOUSA RODRIGUES Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face da decisão proferida pela ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 36181240, p. 238/239), que reconheceu a detração do período de efetivo cumprimento de medida cautelar consistente em recolhimento domiciliar noturno. 2. Inobstante a determinação de formação do instrumento para fins de processamento do recurso (ID 36181240, p. 283), o presente feito não foi instruído com a cópia do Agravo em Execução interposto pelo “Parquet”. 3. Assim, dê-se vista ao MINISTÉRIO PÚBLICO atuante junto à VEP para que, no prazo de 5 (cinco) dias, instrua o presente feito com a cópia da petição de Agravo em Execução, a fim de se analisar o recurso 4. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 6 de julho de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.